Tribunal: TJPA
Processo: 0811947-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811947-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS JOSE COSTA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO. ILEGITIMADADE PASSIVA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SUCESSORES. SÚMULA 932 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O executado, falecido antes do ajuizamento da ação, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte, não sendo admitido o redirecionamento
da demanda ao espólio ou aos sucessores, sob pena de violação à súmula 392 do STJ.

2.

Assim, diante da
ilegitimidade passiva, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento, estando acertada a Decisão Monocrática id.
7056506
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Município de Belém em face Marcos José Costa do Nascimento, nos autos Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal, contra Decisão Monocrática id. 7056506, proferida por esta Desembargadora Relatora que conheceu o Agravo de Instrumento, aplicando-lhe o efeito translativo, determinando a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito.

Em síntese, o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança de valores devidos a título de IPTU e taxas municipais, concernente ao exercício de 2007, no valor total de R$ 1.227,33 (um mil, duzentos e vinte e sete e trinta e três reais). Por conseguinte, foi determinada a citação da executada, Sra. Alice Costa do Nascimento.

Em seguida, foi oposta Exceção de Pré-Executividade pelo Sr. Marcos José costa do Nascimento, aduzindo a ilegitimidade passiva da executada, considerando o seu óbito em 25.06.2001. Requereu ao final, que fosse recebida exceção, extinguindo-se o feito executivo.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade.

Face a decisão, o excipiente, Sr. Marcos José Costa do Nascimento, interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, a sua legitimidade para opor a exceção de pré-executividade, por ser ocupante do imóvel. Alegou ainda, a necessidade da extinção da execução diante do óbito da executada, devendo ser proposta diante do espólio da executada.

Requereu assim, a concessão do efeito suspensivo imediato à execução fiscal, e no mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em Decisão Monocrática id. 7056506, foi conhecido o Agravo de Instrumento e julgado nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e, aplicando o efeito translativo, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante
,
determinando a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015
.”

Contra esta decisão, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alega em suas razões recursais que há a possibilidade de redirecionamento da cobrança de IPTU, uma vez que seu lançamento é um ato administrativo de competência do fisco municipal, afirmando que a Execução deve prosseguir contra os atuais ocupantes do imóvel, conforme art. 131, III, do CTN. Sustenta ainda que, não cabe condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Conforme certidão id. 8443221, apesar de intimada, a parte agravada deixou o prazo transcorrer, sem ter apresentado contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de Admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

No presente caso, não merece prosperar a pretensão do agravante de redirecionamento da cobrança de IPTU. Explico.

A parte agravada ajuizou Exceção de Pré-executividade nos autos da Execução Fiscal nº 0058676-32.2009.8.14.0301, ajuizada pelo Município de Belém em 01/12/2009, em face de Aline Costa do Nascimento, objetivando a satisfação do débito fiscal de IPTU inscrito em Certidão de Dívida Ativa nº 218.214/2009 em 16/07/2009.

Todavia, verifica-se nos autos que a parte executada faleceu em 25 de junho de 2001, conforme certidão de óbito id. 43264072 - Pág. 4, assim, vislumbra-se que a executada veio a falecer antes do ajuizamento da Execução Fiscal, bem como da constituição do crédito tributário por meio de CDA, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Assim
, verifico que faltam à certidão da dívida ativa executada os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois, como a executada faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração do polo passivo para os sucessores do falecido resta inviável, de acordo com o enunciado da Súmula 392 do STJ.

Destarte, revela-se inviável o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, acarretando a substituição da certidão de dívida pela alteração do sujeito passivo, sob pena de flagrante violação à Súmula 392 do STJ,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)”

Vale ressaltar que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos, nos termos do art.142 do CTN, senão vejamos:

“Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento
, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e
, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (grifei)

Assim, com base na jurisprudência do C. STJ, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva, tornando-se inviável o redirecionamento da Execução Fiscal para os sucessores do executado, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Nessa linha de entendimento, cito precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.
Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Esse é o posicionamento adotado por este E. TJPA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMANDA AJUIZADA APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO COM REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPOLIO. SUMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I- Exceção de pré-executividade interposta por Maria Consolação Martins Caracciolo à execução fiscal proposta pelo Município de Belém em face do Sr. Claudomiro Martins, objetivando a cobrança de dívida de IPTU referente ao exercício de 2007, relativo ao imóvel situado na Av. 25 de Setembro, nº 147, Bairro do Marco.

II- A decisão agravada entendeu pela ilegitimidade passiva da excipiente, deixando de apreciar as razões expostas na exceção.

III- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tanto o proprietário quando o possuidor do imóvel são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (REsp 1.110,551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73).

IV- Restando comprovado nos autos que a agravante é proprietária do imóvel objeto da cobrança, resta configurada sua legitimidade para opor a exceção.

V- Na espécie, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em face de pessoa já falecida, não sendo possível o redirecionamento ao espólio, na medida em que não restou formada a relação processual, configurando-se, portanto, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva do executado.

VI- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Ação de execução extinta sem resolução do mérito.

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo nº
0803940-12.2019.8.14.0000, julgado: 25/01/2021, publicado: 18/02/2021) (grifado)

Destarte, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há que se falar em redirecionamento da Ação, haja vista a ilegitimidade passiva que implica a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não sendo cabível na hipótese o redirecionamento, estando acertada a Decisão Monocrática id.
7056506
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023